Tribunal: TJMT
Processo: 1034521-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034521-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESENÇA DE
PERICULUM IN MORA
– RISCO CONCRETO DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – NECESSIDADE DE CND PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – DECISÃO QUE NÃO EXAURE O MÉRITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO FINAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão da tutela provisória em sede de agravo de instrumento exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2.

Verificado o
periculum in mora
diante da iminência de prejuízo concreto à continuidade das atividades empresariais da agravante, em razão da impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CND e do comprometimento de benefícios fiscais, revela-se prudente a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário.

3.

A medida deferida possui natureza estritamente provisória e não vincula o juízo de origem quanto à análise do mérito, que deverá ser realizada em momento oportuno, com a devida instrução probatória.

4.

Tendo sido interpostos embargos de declaração contra decisão monocrática anteriormente proferida, e sendo esta ora substituída por novo posicionamento desta relatoria, resta prejudicado o exame dos aclaratórios, por perda superveniente de objeto.

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAFRAS AGROINDÚSTRIAS S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1066475-72.2024.8.11.0041, na qual se pleiteava a concessão de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados pelos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1147067-6 e 1147068-8.

Na ação de base, a empresa agravante sustentou que o Fisco Estadual efetuou lançamentos fiscais indevidos, fundamentando a autuação na suposta extemporaneidade da emissão dos documentos fiscais relativos às operações interestaduais realizadas. No entanto, alega que a operação foi regularmente documentada, não havendo omissão ou fraude, e que os tributos incidentes foram integralmente recolhidos, o que afastaria qualquer alegação de irregularidade.

A decisão recorrida indeferiu a tutela provisória ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo o magistrado de primeiro grau, a documentação apresentada pela agravante não foi suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a regularidade fiscal das operações, especialmente porque, conforme os autos administrativos do Fisco, a empresa somente apresentou a documentação referente às operações internas, deixando de fornecer, no momento oportuno, a documentação que ampararia as operações interestaduais. Tal circunstância teria levado à lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito e à consequente constituição do crédito tributário impugnado na ação anulatória. Ademais, a decisão ressaltou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo ônus do contribuinte demonstrar cabalmente sua ilegalidade, o que, no entender do juízo a quo, não teria sido suficientemente evidenciado.

Outro aspecto relevante da decisão agravada foi a consideração de que não haveria risco de dano grave e irreparável, pois a empresa não teria demonstrado que a exigência do crédito tributário causaria prejuízo imediato e irreversível às suas operações comerciais, especialmente no que se refere à impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos tributários. O magistrado argumentou que a obtenção da certidão fiscal não seria, por si só, fundamento suficiente para justificar a suspensão do crédito tributário em sede de tutela de urgência, uma vez que não ficou comprovado que a ausência desse documento inviabilizaria completamente as atividades da empresa.

Por fim, destacou que a concessão da medida pleiteada representaria uma antecipação indevida do mérito da ação anulatória, considerando que a legalidade do lançamento fiscal demandaria instrução probatória mais aprofundada, o que não poderia ser resolvido na análise sumária característica do juízo de cognição provisória.

Diante da negativa do pedido de tutela provisória, a empresa interpôs o presente agravo de instrumento e, em defesa de sua pretensão, sustenta que a decisão merece reforma por não ter levado em consideração a idoneidade dos documentos fiscais apresentados e o efetivo recolhimento do tributo devido, devidamente registrado no SPED Fiscal, o que afastaria qualquer presunção de inidoneidade das operações realizadas.

Argumenta, ainda, que a cobrança do ICMS pela Fazenda Estadual configura
bis in idem
, uma vez que já houve o devido pagamento do imposto, tornando a autuação fiscal desproporcional e indevida.

A agravante também enfatiza que a penalidade aplicada pelo Fisco Estadual possui caráter confiscatório, violando o princípio constitucional do não confisco, além de representar uma sanção desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta, por fim, que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário impugnado afeta diretamente suas atividades comerciais, especialmente porque impede a emissão de certidão negativa de débitos fiscais, requisito essencial para a continuidade de suas operações e para a participação em processos comerciais e licitações.

Assim, por entender presentes os requisitos essenciais previstos no art. 995, parágrafo único, e 1019 do Código Procedimental Civil, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal requer a concessão de tutela recursal (efeito ativo), a fim de sustar a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação anulatória. O pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) foi por mim indeferido, em decisão fundamentada, sedimentada no Id. 257214696

Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, ainda pendente de julgamento. (Id. 260143162).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contraminuta, oportunidade em que defende a legalidade da autuação fiscal e a validade dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1147067-6 e 1147068-8, alegando que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois não há elementos que justifiquem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O ente público fazendário argumenta que a fiscalização constatou irregularidade na documentação fiscal apresentada pela agravante, uma vez que as operações interestaduais foram inicialmente acobertadas por documentos fiscais internos, sem a devida emissão da nota fiscal correspondente à transação interestadual no momento apropriado. Essa prática, segundo a Fazenda Estadual, configura infração à legislação tributária vigente, nos termos da Lei Estadual no 7.098/1998, que exige que toda operação interestadual seja devidamente acompanhada de documentação fiscal idônea e emitida dentro do prazo correto.

Além disso, o Estado rebate a alegação da agravante de que houve efetivo recolhimento do imposto devido, afirmando que a emissão extemporânea da nota fiscal torna a operação irregular, independentemente do posterior pagamento do tributo. Para o Fisco, a exigência do crédito tributário decorre da falta de cumprimento da obrigação tributária no momento próprio, e não apenas da ausência de recolhimento do imposto.

A Fazenda Pública enfatiza que a legislação estadual estabelece penalidades para operações acobertadas por documentos inidôneos, independentemente da efetiva quitação do ICMS, uma vez que a irregularidade fiscal impacta o controle e a fiscalização do tributo.

Outro ponto central da contrarrazão é a defesa da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, princípio pelo qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados válidos até que se prove o contrário. Dessa forma, a Fazenda Estadual argumenta que cabe à agravante o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, que a autuação foi indevida, o que, no entendimento do ente público, não foi feito de forma satisfatória no presente caso.

Assim, a decisão de primeiro grau estaria correta ao negar a tutela de urgência, pois não se verificam elementos que afastem a presunção de legalidade do crédito tributário constituído.

No que diz respeito à alegação de
bis in idem
e caráter confiscatório da penalidade aplicada, o Estado sustenta que a multa imposta está dentro dos parâmetros legais, sendo compatível com as normas estaduais de fiscalização tributária. A Fazenda Pública argumenta que a penalidade tem caráter educativo e punitivo, visando coibir infrações fiscais e garantir a regularidade das operações comerciais. Além disso, rebate a tese da agravante de que a manutenção do crédito tributário inviabilizaria suas atividades comerciais, afirmando que a exigibilidade do tributo não impede a empresa de funcionar, e que eventual impacto em sua atividade econômica decorre exclusivamente de sua conduta irregular, e não da atuação fiscalizatória do Estado.

Por fim, a Fazenda Pública sustenta que a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante acarretaria risco de grave lesão à ordem pública e ao interesse coletivo, pois implicaria na suspensão do crédito tributário antes do exame aprofundado do mérito da ação anulatória, o que poderia estimular outros contribuintes a adotarem práticas similares, fragilizando a arrecadação estadual. Dessa forma, requer a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do agravo de instrumento, reafirmando que a cobrança do tributo é legítima e que a agravante não demonstrou elementos que justifiquem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (Id. 259202659).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela ausência de interesse publico apto as ensejar a atuação ministerial. (id. 260491653).

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de a
gravo de instrumento
interposto por
SAFRAS AGROINDÚSTRIAS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1066475-72.2024.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de
tutela provisória
formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados nos
Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1147067-6 e 1147068-8
.

A agravante sustenta que os documentos fiscais que embasaram a autuação foram regularmente emitidos e registrados, havendo extemporaneidade apenas aparente, sem prejuízo ao erário, uma vez que o ICMS incidente sobre as operações foi devidamente recolhido. Alega, ainda, que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário compromete diretamente o desempenho de suas atividades comerciais, notadamente pela impossibilidade de emissão de
Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND)
,
documento essencial para manutenção de seus negócios e acesso a benefícios fiscais.

Ao reexaminar os autos, entendo que o caso comporta
provimento do recurso
, especialmente, em razão da
presença do
periculum in mora
,
configurado pela possibilidade concreta de comprometimento das atividades empresariais da agravante, o que se extrai da documentação que instrui o agravo, inclusive quanto à necessidade de regularidade fiscal para fruição de incentivos vinculados ao PRODEIC e à continuidade de suas relações comerciais.

Com efeito, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência,
não se exige a comprovação exauriente do direito invocado
, bastando, para tanto, a demonstração de sua
plausibilidade
,
aliada ao
risco de dano grave ou de difícil reparação
,
o que se verifica no presente caso.

É certo que a decisão do juízo de origem enfatizou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova inequívoca da irregularidade na autuação. Contudo, a medida ora requerida tem natureza provisória e não possui o condão de vincular o juízo de piso quanto ao exame exauriente da controvérsia, cuja apreciação deve ser feita à luz de maior maturidade processual e produção de provas.

Portanto, a concessão da tutela provisória para fins de
suspender, temporariamente, a exigibilidade do crédito tributário
objeto da ação anulatória, até o julgamento definitivo do mérito pelo juízo de origem, revela-se medida adequada para
assegurar a utilidade do processo principal
,
preservando o status quo ante e evitando dano de difícil reparação à agravante.

Ressalte-se que esta decisão
não importa em juízo definitivo acerca da legalidade do lançamento fiscal
,
tampouco constitui prejulgamento da causa, cabendo ao juízo de primeiro grau proceder, oportunamente, ao exame aprofundado dos elementos de prova e fundamentos jurídicos que envolvem a relação tributária discutida.

Saliente-se que, anteriormente, esta relatoria havia indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 257214696), decisão que foi objeto de embargos de declaração interpostos pela agravante (Id. 260143162), os quais apontavam suposta omissão quanto à análise de pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Contudo, diante da presente
modificação de entendimento por parte desta relatoria
,
em que se acolhe o pedido recursal para
suspender a exigibilidade do crédito tributário até julgamento final da ação anulatória
,
resta prejudicado o exame dos embargos de declaração anteriormente opostos
,
por perda superveniente de objeto.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido na ação anulatória no 1066475-72.2024.8.11.0041, até decisão final a ser proferida pelo juízo de origem, restando prejudicado os embargos de declaração interpostos pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025